Tribunal: TJMT
Processo: 1004532-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004532-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WILSON CAMPOS DA SILVA - CPF: 318.407.101-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e execução penal. Agravo em execução. Progressão de regime. Aplicação da fração de
2/5 (dois quintos) ou
3/5 (três quintos) sobre a pena unificada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto
pelo
Ministério Público
,
contra decisão da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0011268-93.2010.8.11.0042
. O magistrado fixou ao reeducando a fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime em relação à primeira condenação (homicídio qualificado – AP n.
0002167-03.2008.8.11.0042
) e 3/5 (três quintos) para a segunda condenação (tráfico de drogas – AP n.
0003706-17.2018.8.11.0086
).

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão de regime do apenado condenado por
homicídio e
tráfico de drogas deve observar a fração de 2/5 (dois quintos) em razão da inexistência de reincidência específica; e (
ii
) estabelecer se a reincidência
específica
em crimes hediondos impõe a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) sobre o total das penas unificadas.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência, sendo circunstância pessoal, incide sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime.

4.
A legislação vigente (art. 112, VII, da LEP) impõe o cumprimento de 60% da pena para progressão de regime ao apenado reincidente em crime hediondo ou equiparado, independentemente da
espécie
do
delito
.

5.
A prática de crimes de natureza hedionda
ou equiparada
, ainda que distintos entre si, caracteriza reincidência específica, autorizando a aplicação da fração de 3/5 prevista na legislação de execução penal.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido, para fixar a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, aplicável sobre a totalidade da pena unificada do reeducando.

Tese
s
de julgamento:
"1. A reincidência específica em crimes hediondos autoriza a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime, independentemente da identidade entre os delitos. 2. A reincidência é circunstância pessoal que repercute sobre a integralidade da execução penal, incidindo sobre a pena unificada. 3. A Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, determina o cumprimento de 60% da pena para progressão nos casos de reincidência em crimes hediondos ou equiparados."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP, art. 112, VII; Lei n. 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 790.968/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ,
AREsp
n. 2.399.085/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1026764-28.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03.03.2021; TJMT, N.U 1022418-34.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 03.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso
de agravo em execução manejad
o

pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
, no
s autos

do
Processo Executivo de Pena n.

0011268-93.2010.8.11.0042
,
que
fixou

ao reeducando
a fração de 2/5
(dois quintos)
para
progressão de regime em relação

à
primeira condenação (homicídio
qualificado – AP
n.
0002167-03.2008.8.11.0042
) e
3/5

(três quintos)
para
a segunda condenação
(
tráfico de drogas – AP n.
0003706-17.2018.8.11.0086
).

O
Ministério Público,
nas razões encontradiças no
ID
268940264
, almeja
a aplicação da
fração
de
3/5
(três quintos)

ou 60% (sessenta por cento)
sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos

ou equiparados
.

Nas contrarrazões que estão no
ID
268940270
, o
reeducando requer o desprovimento do recurso ministerial.

Em
sede de
juízo de retratação (
ID
268940271
), foi mantid
a a decisão
combatid
a

e determinad
a
a remessa
deste
agravo

a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora,
n
o
parecer
encontradiço

n
o

ID
280110862
,
a Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo
provimento do recurso do Ministério Público
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se destes autos que
o agravado

cumpre pena unificada de
28

(
vinte e oito
) anos e
5

(
cinco
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
nos autos do

P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena
n
.

0011268-93.2010.8.11.0042
,
pelo cometimento dos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas
, da qual lhe resta cumprir 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de pena
.

O juízo de primeiro grau, ao elaborar o cálculo de pena do reeducando,
fixou a fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime quanto à pena decorrente da
A
ção
P
enal n
.

0002167-03.2008.8.11.0042
(homicídio qualificado) e de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime quanto à pena decorrente da
A
ção
P
enal n
.

0003706-17.2018.8.11.0086
(tráfico de drogas)
, com base nos seguintes fundamentos:

[...]
afasto a cota ministerial que vista a retificação das frações para progressão de regime, mantendo, pois, as proporções de 2/5 para o crime de homicídio qualificado e 3/5 para o crime de tráfico de drogas.

Isso, pois, quando da prática do primeiro delito – homicídio qualificado – o apenado ostentava a condição de primário, eis que ausente qualquer condenação transitada em julgado em seu nome, tampouco pela ocorrência de crime hediondo.

Não obstante, a mesma sorte não guarda a segunda condenação, eis que, quando da respectiva prática, o penitente já ostenta condenação passada em julgado em relação ao primeiro crime somado ao feito.

Logo, não há que se falar em uniformização da fração adotada para progressão de regime, tendo em vista que a situação concreta, à época de cada delito, se afigura de forma distinta.

Ciência às partes.
[...]
.
(ID
268940266
)

Da análise destes autos
, é incontroverso que quando o agrava
do
praticou o delito de
tráfico de drogas
(Ação Penal n.
0003706-17.2018.8.11.0086
), ele já ostentava em seu desfavor
uma
condenação transitada em julgado pel
a prática d
o crime de
homicídio

qualificado
(Ação Penal n.
0002167-03.2008.8.11.0042
).

Acerca do tema, não se pode olvidar

que a redação anterior do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990

disciplinava que a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos ocorreria após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o condenado fosse primário, e em 3/5 (três quintos) acaso reincidente, sem especificar acerca
da
renitência genérica ou específica.

No entanto, com o advento da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, o art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos foi revogado expressamente, passando a progressão de regime dos crimes hediondos a ser disciplinada pelo art. 112 da Lei das Execuções Penais da seguinte forma:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado;
ou(
Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente
na prática de crime
hediondo
ou
equiparado
; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019).
Destacamos

Segundo Renato Brasileiro de Lima,
“
[...] o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é
categórico
ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
.
Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e
terrorismo, etc
.
[...]
”
(
LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora
Juspodivm
, 2020, p. 394)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, também perfilha o entendimento elucidado nos parágrafos anteriores, tal como se extrai dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA – PERCENTUAL MAIS BENÉFICO – PACOTE ANTICRIME – APLICAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – INVIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE –
REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO OU HEDIONDO
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez reconhecida a
reincidência

especifica
(reeducando que ostenta uma condenação definitiva por Tráfico de Drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP
).
(N.U 1026764-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021,
Publicado
no DJE 05/03/2021)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DA DEFESA – ALTERAÇÃO DO PATAMAR PARA 50% – IMPROCEDÊNCIA – REEDUCANDO CONDENADO POR LATROCÍNIO COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz da revogação do § 2o do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando
condenado por crime hediondo ou equiparado,
reincidente

em delito dessa natureza
, o índice de
60%
para o cômputo da progressão de regime.
(N.U 1022418-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
Destacamos

Diante isso, impõe-se reconhecer
que tem razão o Ministério Público ao pleitear a aplicação d
o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime concernente à
s
condenaç
ões de
Wilson Campos da Silva
, tanto pela prática do crime de
homicídio
qualificado
, quanto pelo tráfico de drogas
, porque, conforme consignado linhas volvidas, a sua
reincidência específica
(em crimes de natureza hedionda ou equiparada) justifica a aplicação do quantum de cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento), descrito no inciso VII do art. 112 da Lei n.7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19, sobre o total das suas penas unificadas.

Com efeito, o posicionamento mais
atualizado
do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “
A reincidência é uma circunstância pessoal que interfere
na integralidade da execução penal
”

(
AgRg
no HC n. 790.968/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 20/12/2024).

Registre-se, por oportuno, que não obstante este magistrado tenha se manifestado em sentido contrário em oportunidades pretéritas, afirmando que apesar da reincidência repercutir sobre a totalidade das penas, tal circunstância não implicaria na adoção de uma única fração para análise da concessão dos direitos decorrentes da execução da pena, tal posicionamento é revisto nesta oportunidade, a fim de alinhá-lo à recente jurisprudência da Corte Superior, exteriorizada no julgado a seguir ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SOMATÓRIO DE PENAS PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto por FÁBIO FELIPE RODRIGUES contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 83/STJ. No recurso especial, o recorrente alega violação aos
arts
. 5o e 112, V, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), ao argumento de que o somatório das penas não individualizou as condenações para fins de progressão de regime. Requer a retificação da fração de progressão de regime para 40% (2/5), considerando a primariedade em parte das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a reincidência específica deve ser aplicada de forma global às penas somadas para cálculo da progressão de regime; e (
ii
) definir se é cabível a aplicação da fração de 40% em relação às penas em que o apenado foi considerado primário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência, sendo uma circunstância de caráter pessoal, aplica-se à totalidade das penas somadas, influenciando os critérios objetivos de cálculo de benefícios na execução penal.

4. O entendimento do STJ refuta a individualização de penas para a progressão de regime quando o apenado é reincidente, exigindo-se o cumprimento de 60% (3/5) da pena total nos casos de reincidência específica em crimes equiparados a hediondos, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.

5. A interpretação do art. 112 da LEP foi reafirmada pela Terceira Seção do STJ no julgamento do REsp n. 2.049.870/MG, sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1.208), que fixou a tese de que "a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da
concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

6. Não há ilegalidade na decisão que aplicou a fração de 60% (3/5) para progressão de regime em condenações por tráfico de drogas, considerando a condição de reincidência específica do apenado.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
AREsp
n. 2.399.085/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)
Destacamos

Destarte
, impõe-se
reconhecer que
a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, devendo segui-lo durante toda a execução penal. Aliás, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de haver múltiplas condenações reunidas em uma única execução penal, a reincidência incide, em regra, sobre o somatório das penas unificadas.

Além disso, como ponderado linhas volvidas, a
Lei não exige que a reincidência seja na mesma espécie de crime, mas tão somente que sejam hediondos ou equiparados
e
, nesse mesmo diapasão, há de se considerar que as duas condenações em desfavor
do reeducando
referem-se a crimes hediondos
[homicídio
qualificado
e tráfico
de drogas
]
, ostentando ele, portanto, a condição de reincidente específico, motivo pelo qual impera a necessidade de aplicação da fração de 3/5 (três quintos), ou 60% (sessenta por cento), sobre a totalidade das penas privativas de liberdade, nos termos do art
.
112, VII da Lei de Execução Penal.

Posto isso
,
em
con
sonância
com
o
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou provimento

ao recurso interposto
pelo
Ministério Público
,
para determinar que seja aplicado
ao reeducando
o porcentual único de 3/5 (três quintos) para efeito de obtenção do requisito objetivo para progressão de regime sobre o resultado da soma das
suas condenações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025